Tribunal: TJDFT
Processo: 0735730-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS SENTENÇA – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO LEGAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SPC/SERASA – DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR DE INDENIZAÇÃO ADEQUADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade é defeso à parte a produção de prova em grau de recurso, quando já esgotada a fase de instrução. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão, mais ainda em não se tratando de documento novo, como asseverado pelo próprio recorrente nas razões recursais. Em vista disso, deixo de analisar a documentação acostada ao recurso inominado (ID Num. 13060442 - Pág. 1).
2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes enseja, por si só, indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação do dano, uma vez que a mera inclusão configura violação aos atributos da personalidade, passível de ser indenizada (STJ - Quarta Turma - RESP 204036/RS, Relator Ministro Barros Monteiro, DJ 23/08/1999, pág. 132).
3. A ação fraudulenta de terceiro, de que também tenha sido vítima o fornecedor, não ilide a sua responsabilidade civil quando a fraude evidencia a fragilidade dos sistemas de controle e a culpa do terceiro não se apresenta como preponderante para o desenlace danoso.
4. No caso dos autos, a autora recorrida afirma a inexistência de contrato havido entre as partes e, de consequência, o indébito e a ilicitude da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes.
5. Incumbe ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, II do Código de Processo Civil. Aquele não se desincumbiu de sua obrigação no caso concreto. Com efeito, a simples alegação da existência de dívida decorrente de inadimplemento contratual, sem prova do instrumento do negócio (seja ele contrato escrito, gravação de ligação telefônica, etc), não é suficiente a demonstrar a afirmada dívida e legitimar a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.
6. Desse modo, inafastável a declaração da inexistência do contrato e do débito e, de consequência, ilícita a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito.
7. No que se refere ao valor da reparação por dano moral, atento aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor fixado na origem (R$ 3.000,00) se mostra adequado, razão porque merece ser mantido.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação ao pagamento das custas nem honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.